Tribunal: TJDFT
Processo: 0703345-14.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703345-14.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA D E S P A C H O O STJ julgou, em 13/3/2024, em sede de recursos repetitivos, o REsp no 1692023/MT, o EREsp no 1163020/RS, o REsp no 1699851/TO, o REsp no 1734902/SP e o REsp no 1734946/SP (Tema 986), fixando a seguinte tese: “a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS”. Diante do exposto, intimem-se as partes para que se manifestem a respeito, mormente quanto ao lançamento da TUST e/ou da TUSD na fatura de energia elétrica e eventual distinguishing, no prazo comum de 10 (dez), requerendo o que entenderem de direito. Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de abril de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator